Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA.

I – A extinção da busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a ausência de indicação de endereço válido para localização do veículo ou de conversão da ação em execução, sem advertir à parte sobre as consequências do descumprimento da determinação, nem facultar a manifestação prévia sobre a perda do interesse processual, violaram os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9 e 10 do CPC.

II – Consoante o princípio da cooperação art. 6o do CPC, verifica-se que o apelante-autor manifestou-se no prazo estabelecido, e o pedido de diligência no endereço já fornecido decorreu da informação do Oficial de Justiça de que o réu residia no local. Sentença anulada.

III – Apelação provida.